Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738761-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ADJAR MARTINS GOUVEIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença, Processo n. 0735251-97.2022.8.07.0001, em que litiga com ADJAIR MARTINS GOUVEIA, indeferiu o requerimento formulado pelo Banco para o chamamento da União e do BACEN ao processo, bem como a conversão da liquidação de sentença por arbitramento em liquidação pelo procedimento estabelecido no artigo 511, do Código de Processo Civil (ID 140581347, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41319762), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, em razão da necessidade da formação do litisconsórcio também na liquidação de sentença, pois houve a condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN e BANCO DO BRASIL. Aduz que se revela pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, na fase de liquidação de sentença coletiva, uma vez que a apuração do quid debeatur e do quantum debeatur ficaram postergadas para essa fase do processo, nos termos dos artigos 130, inciso III, 132, ambos do Código de Processo Civil. Pondera que, embora as regras de solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do BACEN decorre da competência normativa que possuem e à luz da qual o Banco do Brasil se guiou. Registra que a matéria foi enfrentada no bojo do Recurso Especial Repetitivo 1.145.146/RS. Destaca que, por se tratar de cumprimento de sentença de ação civil pública, o quantum devido e até mesmo a titularidade do autor ainda serão objeto de apuração, sendo necessário que os devedores solidários participem de tal discussão. Diz que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum. Narra que todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da insurgência. Preparo regular (ID 41319764). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Registre-se, inicialmente, que os IDs citados dizem respeito aos autos de origem. Em exame dos autos, verifica-se que o agravado iniciou cumprimento provisório da sentença prolatada na ação civil pública 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. Posteriormente, Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, via da qual alegou em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) a justiça federal é a competente para o processar do feito; c) o autor não apresentou os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; d) é necessária a liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento; e) deve ser analisada a possibilidade de se efetuar descontos nos valores devidos (ID 139076233). A preliminar de incompetência não foi acolhida pela decisão (ID 140581347). Quanto a este ponto, não se visualiza a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (art. 275 do CC e precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF/88, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Por outro lado, ainda que se busque apoio no artigo 516, inciso II, do CPC/2015, tal dispositivo legal não pode constituir fundamento para superar o comando de natureza constitucional, este aplicável somente aos casos expressamente nele previstos, ou seja, quando houver o interesse dos entes lá elencados. Ademais, a jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, e, ainda que fosse possível, não seria admissível em razão da ausência de identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime de precatório, o agravado não está, pois segue o rito da execução comum. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Sobre a questão, cumpre destacar, ainda, a incidência das súmulas 508 e 556 do STF, que corroboram os julgados acima transcritos. Ora, ao agravante incumbe a faculdade de escolher contra quem irá propor a ação, por se tratar de responsabilidade solidária, sendo que tal fato não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes, que somente poderão ser demandados na Justiça Federal. Com relação ao pedido de liquidação de sentença por artigos, observa-se que nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça julgou o EREsp 1.705.018, em que fixou a necessidade de liquidação de sentença por artigos, na hipótese de condenação em ação coletiva. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021) No entanto, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do acórdão, no voto vencedor indicou que caso o processo de liquidação esteja suficientemente bem instruído, não havendo questionamentos sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento atende às exigências legais. Destaque-se: Com efeito, pode haver casos em que o credor instrua regularmente o processo, nele anexando a prova cabal de ser possuidor de conta poupança no período de incidência dos expurgos, e os devidos extratos bancários, o que possibilitaria, em tese, a aferição da sua legitimidade ativa e do valor exequendo sem necessidade de tão ampla cognição. Contudo, não se pode olvidar que, em muitos casos, tais provas não são juntadas aos autos, sendo requerida pelo credor a apresentação de dados e informações ao devedor que, se não se desincumbir a tempo desse ônus, faz surgir a presunção de que o autor é o titular do direito pleiteado e os cálculos são corretos (art. 524, §§ 3o a 5o) — ainda que disparatados —, uma vez que não lhe é possível questionar a validade dos documentos apresentados, consoante já expendido. No caso dos autos, a condenação é ilíquida e, em princípio, demanda somente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que, nessa análise preambular do processo, não houve a demonstração da necessidade de apuração de fatos novos. Nesse sentido, não houve o questionamento sobre a titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pela parte recorrida. Com isso, a priori, não se mostra necessária a realização da liquidação por procedimento ordinário, conforme estabelecido pela r. sentença. Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator